Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005507-10.2021.8.11.0000
Agravo no 1005507-10.2021.811.0000
Agravante: Sipal Indústria e Comécio Ltda.
Agravado: Laudemir Antonio Sebben
Verifica-se que o Agravo foi protocolado em 01.4.2021 (quinta-feira) às 20 horas, 52 minutos e 17 segundos e o preparo foi feito somente em 08.4.2021, quinta-feira, conforme informado pela certidão lançada no id. 82864958, ou seja, quatro dias úteis após o protocolo do Agravo e no valor simples (R$330,72).
Logo, a agravante, não comprovou que o pagamento do preparo foi feito no dia do protocolo do recurso (01.4.2021).
Com efeito, o parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021, prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas, após o protocolo.
Oportuno consignar que, este prazo de 48 horas conferido pela referida Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, alterada pela Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021, é tão somente para oportunizar a parte comprovar que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso se por algum motivo deixou de apresentar referido comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto a situação de pagamento do preparo feito fora do dia do protocolo do recurso, como neste caso que o preparo foi feito quatro dias (08.4.2021) após a interposição do Agravo (01.4.2021), revela-se necessário oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõe:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Isso posto, intime-se a agravante para em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator